Tribunal: TJSP
Processo: 2139695-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- PENHORA DE VEÍCULO - IMPENHORABILIDADE- ESSENCIALIDADE- PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA- NÃO DEMONSTRAÇÃO
– Veículo – Alegação de que o bem é utilizado para o exercício da profissão ou de que indispensável à salvaguarda do princípio da dignidade da pessoa humana - Impenhorabilidade– Comprovação – Inexistência:

– Inviável o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- PENHORA DE VEÍCULO - IMPENHORABILIDADE- ESSENCIALIDADE- PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA- NÃO DEMONSTRAÇÃO
– Veículo – Alegação de que o bem é utilizado para o exercício da profissão ou de que indispensável à salvaguarda do princípio da dignidade da pessoa humana - Impenhorabilidade– Comprovação – Inexistência:

– Inviável o acolhimento da alegação de impenhorabilidade dos veículos automotores, quando não há comprovação de qualquer hipótese legal. No particular, o veículo é utilizado como meio de transporte do devedor e de sua família, não estando afeto à atividade profissional por aquele desenvolvida. Não há demonstração de prejuízo consistente à mobilidade do filho menor, em acompanhamento psiquiátrico; tratar-se do único bem desta natureza no círculo familiar; ou de que impossibilitado de utilizar outros meios para deslocamento, ainda que menos convenientes.

RECURSO NÃO PROVIDO.